Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: MANDADO DE SEGURANÇA/PRECATÓRIO Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Impetrante: SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TCDF Impetrado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura promoveu os autos para consideração, pois ao prosseguir na inclusão do feito em pauta para julgamento verificou que na petição de ID 13249943, o advogado Glauco Alves e Santos – (OAB/DF 20188) renunciou ao mandato conferido pela empresa PLANNEJARE - REGISTRO EM ASSUNTOS REGULATORIOS LTDA – ME, requerendo seja diligenciado endereço para notificação da renúncia à empresa representada, pois não conseguiu localizá-la. O mandado emitido para a empresa Plannejare, intimando-a para constituir advogado nos autos, retornou sem cumprimento, considerando que não foi localizado o endereço informado. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado possui o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. É incumbência do advogado renunciante a notificação prévia ao outorgante do mandato e, após comprovada a notificação, continuar a representá-lo nos autos pelo prazo de 10 dias, evitando assim a produção de prejuízos à parte. Portanto, o causídico somente se desvincula do processo provando que cientificou o mandante a fim de que nomeie novo patrono nos autos. Ante o exposto, inclua-se o feito em pauta para julgamento do agravo interno de ID 11798489. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator